Tribunal: TJBA
Processo: 8000852-78.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000852-78.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: MARIA RODRIGUES DE SANTANA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO EXTINTIVO. ATO INFRALEGAL NÃO PODE REVOGAR DIREITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que reconheceu a ilegalidade da suspensão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), determinada por Portaria Municipal, e condenou o ente público ao restabelecimento do pagamento da verba, no percentual de 10% sobre o vencimento básico da servidora, bem como ao pagamento das parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a legalidade da supressão da gratificação instituída por lei municipal, com fundamento em ato administrativo infralegal (Portaria n. 111/2020);
(ii) Apurar se houve comprovação, pelo Município, da cessação das condições fáticas que justificam o pagamento da GAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal n. 470/2007 assegura o pagamento da GAC aos professores em regência de classe, vinculando a gratificação à realização de atividades extraclasse. A Portaria Municipal n. 111/2020 não possui força normativa suficiente para revogar direito instituído por lei. O Município não produziu prova capaz de demonstrar a cessação das atividades que ensejam o pagamento da gratificação, especialmente no que se refere à efetiva reserva de carga horária extraclasse. Aplica-se o art. 373, II, do CPC, incumbindo ao ente público o ônus da prova do fato extintivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Retificação de ofício da sentença para determinar que os honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Tese de julgamento:
É ilegítima a supressão de vantagem pecuniária prevista em lei municipal por meio de ato infralegal, sem comprovação da cessação dos requisitos legais que fundamentam sua percepção. O ônus de demonstrar fato extintivo do direito do servidor incumbe à Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II e 85, § 4º, II; Lei Municipal n. 470/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 473; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.11.2015; TJBA, AC n. 8009135-43.2020.8.05.0274, Rel. Des. Ivanilton Santos, j. 14.06.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12